Tribunal: TJSP
Processo: 2043667-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal em benefício do paciente. Inocorrência. Justificada a manutenção, pela Procuradoria-Geral de Justiça, da recusa em oferecer ao paciente o aludido acordo, porquanto não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei. Crime com pena

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal em benefício do paciente. Inocorrência. Justificada a manutenção, pela Procuradoria-Geral de Justiça, da recusa em oferecer ao paciente o aludido acordo, porquanto não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei. Crime com pena mínima superior a quatro anos. Inexistência de ilegalidade cometida pela autoridade apontada como coatora. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2043667-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WELLINGTON DAVI ROCHA, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL - FORO DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043667-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2043667-07.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Impetrantes: ROSELY GALVÃO MOTA CHAVES (Defensoria
Pública)
Paciente: Wellington Davi Rocha
VOTO No 22.749
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente na ausência de oferecimento de acordo de não
persecução penal em benefício do paciente. Inocorrência.
Justificada a manutenção, pela Procuradoria-Geral de Justiça, da
recusa em oferecer ao paciente o aludido acordo, porquanto não
foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos
em lei. Crime com pena mínima superior a quatro anos.
Inexistência de ilegalidade cometida pela autoridade apontada
como coatora. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de WELLINGTON DAVI ROCHA, contra ato do
Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, nos autos
da ação penal veiculada pelo Processo 1500939-59.2019.8.26.0544,
que tramita na 1a Vara Criminal do Foro da Comarca de Jundiaí, sob a
alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, consistente
na manutenção, pela autoridade impetrada, da recusa quanto à
propositura de acordo de não persecução penal, em seu benefício.
Sustenta o impetrante ter havido ilegalidade na
ausência de apresentação, pelo Ministério Público, de acordo de não
persecução penal em favor do paciente, já que teriam sido
preenchidos os requisitos legais para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043667-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, destarte, a concessão de liminar, para
suspender o curso do feito de origem, até o final julgamento do
presente writ, e, no mérito, a concessão da ordem para que seja
determinado ao Ministério Público que ofereça o acordo de não
persecução penal.
A liminar foi indeferida (fls. 128/133).
A Procuradoria Geral de Justiça prestou as
informações e, em seu parecer, opinou pela denegação do writ (fls.
140/146).
É o relatório.
Exsurge dos autos que, em 16 de abril de
2019, o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertida em
prisão preventiva, vindo a ser denunciado como incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, tendo sido surpreendido por policiais militares
em poder de 33 invólucros de maconha (massa líquida de 69,82g), 1
invólucro de crack (massa líquida de 0,88g) e 1 eppendorf de cocaína
(massa líquida de 0,40g).
O Ministério Público, em manifestação exarada
em 5 de fevereiro p.p., deixou de oferecer o acordo de não
persecução penal, por ser o crime imputado ao paciente equiparado a
hediondo, além de possuir pena mínima prevista em lei superior a
quatro anos.
Em face da negativa ministerial, a defesa
requereu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, pleito
deferido, em 27 de fevereiro p.p., pelo juízo de origem, que revogou,
na oportunidade, a prisão preventiva de Wellington, sob o
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043667-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
observando-se que o alvará de soltura foi cumprido no próprio dia 27.
Em seu parecer, exarado na mesma data, a
Procuradora-Geral de Justiça manteve a negativa de oferta de acordo
de não persecução penal, dando azo à impetração do presente
habeas corpus.
Contudo, razão assiste ao parquet, não se
denotando a patente ilegalidade aventada nas razões iniciais do writ.
Isso porque os requisitos legais para o
oferecimento do aludido acordo, previstos no art. 28-A do Código de
Processo Penal, não restaram preenchidos na espécie, já que o crime
em questão, tal como capitulado na denúncia, possui pena mínima
superior a quatro anos, não sendo viável estimar, no presente
momento processual, se a causa de diminuição prevista no art. 33, §
4o, da Lei de Drogas será, ou não, aplicada pelo magistrado por
ocasião da sentença, em caso de condenação.
Logo, inexistindo constrangimento ilegal em
desfavor do paciente pela ausência de oferecimento do acordo de não
persecução penal, é o caso de se denegar a ordem de habeas corpus
pleiteada pelo impetrante.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem impetrada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator